Tribunal: TJDFT
Processo: 0715115-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COBRADAS COM BASE NA LEI No 8.162/1991. INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DETERMINADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PARÂMETROS DE CÁLCULO. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO No 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA COLETIVA LÍQUIDA. DISTINGUISHING. DECISÃO REFORMADA.
1. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva no 15.106/93 determinou a restituição aos servidores distritais substituídos do valor equivalente à contribuição previdenciária superior a 6%, cobrada com base no 9o da Lei no 8.162/1990, declarado inconstitucional pelo e. STF (ADI no 790-4).
2. Em respeito aos parâmetros fixados pela c. Corte Superior de Justiça, no Tema no 905, e tendo em vista que a contribuição previdenciária possui natureza tributária (RE 556.664), no caso dos autos, os juros moratórios devem observar o índice fixado no título judicial executado, qual seja, 0,5% (zero vírgula cinco por cento ao mês), a partir do trânsito em julgado (13/4/1998) até 31/5/2018 e, após a vigência da Lei Complementar Distrital no 943/2018, a Taxa Selic, a qual abarca juros moratórios e atualização monetária.
3. Quanto à correção monetária, deve ser aplicado o INPC, por ser o índice previsto na Lei Complementar Distrital no 435/2001, até 31/5/2018, e a Taxa Selic, após a vigência da Lei Complementar Distrital no 943/2018.
4. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169/STJ se refere a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos nos autos”.
5. Em se tratando de cumprimento de sentença condenatória líquida, que apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, há que ser feito o distinguishing, não se amoldando o caso ao Tema no 1.169/STJ.
6. Nos termos do art. 509, §2o, do CPC/15, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento de sentença.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.